Tribunal: TJDFT
Processo: 0009800-12.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RETRATAÇÃO. CPC/2015 1.030 II. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/2015. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC/2015.

1. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do CPC/2015 quanto às sentenças proferidas durante a vigência desse código.

2. Retificou-se o acórdão e deu-se provimento ao apelo do réu.